Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-15.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001447-15.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA SIPRIANO DA SILVA MONTALVAO - CPF: 535.604.851-34 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - CPF: 286.958.898-40 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº:
1001447-15.2026.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
CREUZA SIPRIANO DA SILVA MONTALVAO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:
07 A 09/07/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TARIFA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS. CESTA DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ALÉM DOS ESSENCIAIS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se de
Ação Declaratória
na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega descontos indevidos em sua conta corrente com, denominação
“ESTA B. EXPRESSO4”, no período compreendido entre os anos de 2021 e 2025.

2.
Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Da análise dos autos, em especial os extratos da conta corrente juntados com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta corrente, a exemplo de saques, saques banco 24 horas, transferências, ressaltando-se inclusive a existência de conta poupança vinculada, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

4.Sentença de improcedência.
Utilizo a
sentença

recorrida
como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...)
Compulsando atentamente os autos, entendo que razão não assiste a parte autora.Pelos extratos bancários apresentados pelo reclamante (Ids. 219846832 e seguintes), observo que as cobranças das tarifas foram realizadas em razão dos serviços efetivamente prestados pelo reclamado para manutenção da conta bancária da autora.Em casos semelhantes:RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS (CESTA FACIL). EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve contratação válida do pacote tarifado, alegando ausência de assinatura, aceite eletrônico ou qualquer forma de anuência expressa, conforme exigido pela Resolução Bacen nº 3.919/2010. Sustenta que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com devolução integral dos valores pagos, além de indenização moral, por suposto abuso contratual reiterado.2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.3. Com efeito, o conjunto probatório revela que o autor manteve relação bancária ativa com o recorrido desde, ao menos, janeiro de 2016 até o ano de 2024. Nesse período, constata-se vasta utilização da conta corrente, com movimentações mensais consistentes, tais como saques frequentes, transferências, pagamentos de boletos, compras por débito e depósitos em dinheiro, revelando uso reiterado dos serviços bancários em escala claramente superior ao pacote gratuito previsto pela Resolução Bacen nº 3.919/2010.4.4. Não bastasse, o autor teve ciência inequívoca da cobrança do pacote de tarifas em sua conta corrente ao longo de vários anos, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer documento ou prova de que tenha solicitado ao banco o cancelamento do referido serviço, tampouco a migração para o pacote gratuito previsto nas normas do Banco Central. Ou seja, mesmo ciente da cobrança mensal, o recorrente optou por manter sua conta ativa nas mesmas condições, realizando múltiplas operações bancárias, inclusive eletrônicas, e não registrou qualquer reclamação administrativa ou pedido de alteração do perfil de serviços. Nesse sentido:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO BANCÁRIO CONTRATADO. USO DE DIVERSOS SERVIÇOS E PRODUTOS BANCÁRIOS POR PARTE DA APELANTE. TAXA COBRADA DURANTE QUASE 5 ANOS. NÃO OPOSIÇÃO DA APELANTE. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO E DA SURRECTIO. CABÍVEL. INÉRCIA PROLONGADA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) (TJ-CE - AC: 02002738020228060163 São Benedito, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)5. Portanto, o pedido do autor de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator (N.U 1001630-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS E MORA CRÉDITO PESSOAL. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a instituição financeira realizou cobranças indevidas a título de “cesta de serviços” e “mora crédito pessoal” em sua conta bancária, afirmando inexistir contratação válida desses produtos. Alega que não houve assinatura de termo específico, tampouco aceite eletrônico ou qualquer outra forma de anuência expressa que autorizasse tais débitos, em afronta ao disposto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. Argumenta que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, razão pela qual pleiteia a reforma integral da sentença para que sejam declarados inexigíveis os débitos, determinada a restituição integral dos valores pagos e reconhecida indenização por danos morais diante do alegado abuso contratual reiterado.2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.3. Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o autor manteve vínculo bancário contínuo com o recorrido entre 2016 e 2024, utilizando a conta como verdadeira conta corrente. Os extratos revelam saques, transferências, depósitos, compras no débito, operações de Pix, bem como contratação de empréstimos pessoais, com parcelas e encargos de mora, além de lançamentos de cartão de crédito e cobrança de cesta de serviços. Tais movimentações superam em muito o rol gratuito previsto pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, afastando a alegação de conta-salário ou benefício e evidenciando a regularidade da cobrança de pacote tarifário.4. Não bastasse, o autor teve ciência inequívoca da cobrança do pacote de tarifas em sua conta corrente ao longo de vários anos, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer documento ou prova de que tenha solicitado ao banco o cancelamento do referido serviço, tampouco a migração para o pacote gratuito previsto nas normas do Banco Central. Ou seja, mesmo ciente da cobrança mensal, o recorrente optou por manter sua conta ativa nas mesmas condições, realizando múltiplas operações bancárias, inclusive eletrônicas, e não registrou qualquer reclamação administrativa ou pedido de alteração do perfil de serviços. Nesse sentido:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO BANCÁRIO CONTRATADO. USO DE DIVERSOS SERVIÇOS E PRODUTOS BANCÁRIOS POR PARTE DA APELANTE. TAXA COBRADA DURANTE QUASE 5 ANOS. NÃO OPOSIÇÃO DA APELANTE. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO E DA SURRECTIO. CABÍVEL. INÉRCIA PROLONGADA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) (TJ-CE - AC: 02002738020228060163 São Benedito, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)5. No que tange à rubrica denominada “mora crédito pessoal”, igualmente não assiste razão ao recorrente. Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam a efetiva contratação de empréstimo pessoal, com crédito disponibilizado em conta e subsequentes lançamentos de parcelas mensais. A incidência de encargos moratórios decorre, portanto, do inadimplemento dessas obrigações, sendo consequência natural do contrato firmado. Não se trata, assim, de cobrança autônoma ou desvinculada de negócio jurídico, mas de reflexo direto de operação de crédito regularmente utilizada pelo próprio autor, afastando a tese de inexistência contratual sustentada em recurso.6. Portanto, o pedido do autor de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator (N.U 1021647-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)Assim, o desacolhimento da demanda é medida que se impõe.Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

5.
P
ortanto, o pedido da autora de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6. Quanto ao estorno relação pelo reclamado, referente a cesta de serviços, tal fato não induz necessariamente a procedência dos pedidos, tratando-se de mera liberalidade da instituição bancária.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026